Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711798-81.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA EMBARGADO: CGO - CENTRO GERAL E ORTOPEDICO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração (id. 16960150) opostos por LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, contra despacho desta Presidência que, além de determinar a remessa do agravo em recurso especial interposto por C.G.O. ORTOPÉDICO DE BRASÍLIA ao STJ, não proveu o pedido de id. 16506671, por estar exaurida a respectiva competência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015). O embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição, insistindo na ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e, uma vez publicado o juízo negativo de admissibilidade do recurso constitucional, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, os despachos de mero expediente não desafiam qualquer recurso, por carecerem de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza. Assim, cumpra-se o despacho de id. 16661321, no sentido de remeter o agravo em recurso especial (id. 16220502) ao Superior Tribunal de Justiça. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016